Tribunal: TJDFT
Processo: 0001748-44.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. S. 26 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação.
II - O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
III – Recurso de apelação conhecido e desprovido.